Tribunal: TJDFT
Processo: 0707132-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EM QUE RESTOU FIXADA A BASE DE CÁLCULO PARA A TAXA DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. COBRANÇA INCABÍVEL DE OUTROS ENCARGOS NA EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA DILIGÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS. NÃO CUMPRIDA A CONTENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CITAÇÃO EM FASE RECURSAL. CABIMENTO.
1. O Código de Processo Civil, em seus artigos 783 e 784, estabelece que o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício deve ser documentalmente provado para constituir título executivo extrajudicial e que este, por sua vez, deve ser dotado de três características essenciais, quais sejam: certeza, liquidez e exigibilidade.
2. O título executivo é certo quando não deixa dúvida alguma a respeito da sua validade, sendo possível identificar os sujeitos, a natureza jurídica da relação e o objeto do direito; líquido quando, apontando o objeto da obrigação, seja possível determinar o valor devido; e exigível quando o seu cumprimento não dependa de termo ou condição, não se encontrando sujeito a outras limitações.
3. Constatada a impossibilidade de aferir os valores das contribuições condominiais a partir da colação das Atas de Assembleias e da Convenção de Condomínio aos autos, estão ausentes os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade do título. Precedentes deste e. TJDFT.
4. Determinada a emenda à petição inicial e realizada a intimação do exequente, com vistas a juntar informações indispensáveis ao prosseguimento da ação executória, assim como para retirar valores que não poderiam constar da demanda, sob pena de extinção do processo, e verificada a ausência de atendimento adequado à determinação judicial, revela-se escorreita a r. sentença que indeferiu a petição inicial e resolveu o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, I c/c o artigo 321 do Código de Processo Civil.
5. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados quando a relação processual for perfectibilizada após a citação da parte executada para integrar a lide e apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação cível.
6. Apelação conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais fixados.